Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700664-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SANDRA GONCALVES DA SILVA V I S T O S. Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça (Num. 35251317 e 35251320) que afastou a determinação de suspensão do processamento de todos os Feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão afetada pelo Tema Repetitivo no 1132, reinclua-se o presente recurso em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 16 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator